Tribunal: TJES
Processo: 0006345-38.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006345-38.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDRE DOS REIS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006345-38.2020.8.08.0048

APELANTE: WANDRE DOS REIS DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO EM FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por WANDRE DOS REIS DE JESUS contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A punibilidade quanto ao art. 28 da mesma lei foi declarada extinta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos autoriza a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) no patamar máximo de 2/3, em substituição à fração de 1/6 fixada na sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas por laudos periciais e pelos firmes depoimentos dos policiais militares que flagraram o recorrente com substâncias entorpecentes (06 pedras de crack e 02 pinos de cocaína).

A pena-base foi fixada no mínimo legal. Inexistência de agravantes ou atenuantes.

O redutor do tráfico privilegiado foi corretamente reconhecido, mas fixado no mínimo legal (1/6), sob o fundamento exclusivo da natureza das drogas.

A jurisprudência do STJ admite a fixação do redutor no patamar máximo quando não demonstrada a habitualidade no tráfico e diante da ínfima quantidade de droga, ainda que a natureza das substâncias seja de alto poder viciante.

Aplicação da fração máxima (2/3), resultando em pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento
:
“1. A ínfima quantidade de droga apreendida, somada à ausência de indícios de habitualidade criminosa, justifica a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) no patamar máximo de 2/3.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 728.017/SP, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 18.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006345-38.2020.8.08.0048

APELANTE: WANDRE DOS REIS DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por WANDRE DOS REIS DE JESUS em face da r. sentença (ID 15095026) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, e em relação à conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, julgou extinta a punibilidade.

Em suas razões (ID 15095028), o apelante pugna pela aplicação da fração máxima de 2/3 pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, defendendo que a pequena quantidade de drogas apreendidas autoriza o redutor no patamar máximo.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 15095031, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença, porquanto a redução no patamar de 1/6 encontra amparo na natureza das drogas apreendidas, de alto poder viciante, além de estar dentro da discricionariedade fundamentada do magistrado.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 15640572, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) no dia 03 de abril de 2020, por volta das 22 horas e 12 minutos, no "Beco São Paulo", localizado paralelamente à Rua Jordão Magno do Ouro, bairro Taquara I, Serra/ES, o denunciado, já qualificado, juntamente com outras pessoas não identificadas, foram flagrados por policiais militares realizando TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES em referido local, tendo sido apreendido em poder do mesmo 2 (dois) pinos de plástico contendo a substância vulgarmente conhecida como "cocaína", para seu consumo pessoal, além de 6 (seis) pedras da substância vulgarmente conhecida como "crack" (AUTO DE APREENSÃO de fls. 9).

Consta dos autos que, na data dos fatos, durante patrulhamento preventivo realizado na Rua Jordão Magno do Ouro, local de intenso tráfico de drogas, policiais militares, ao passarem pelo "Beco São Paulo", avistaram diversos indivíduos portando armas de fogo, dentre eles, o denunciado WANDRE, razão pela qual se dirigiram ao local para realizar a abordagem, porém, tais pessoas ao perceberem a aproximação da força policial, empreenderam fuga, alguns, inclusive, pulando os muros das residências do local.

Ocorre que, durante a fuga, os policiais militares conseguiram alcançar apenas o denunciado WANDRE, no momento em que tentava pular o muro de uma das casas.

Em revista pessoal, foi encontrado em poder do denunciado WANDRE, 2 (dois) pinos-plástico contendo a substância vulgarmente conhecida como "cocaína", 6 (seis) pedras da substância vulgarmente conhecida como "crack" e um aparelho celular marca SAMSUNG, cor vermelha.

Outrossim, importante registrar, que após realizadas buscas em toda a região onde se encontravam os indivíduos que estavam armados e se evadiram, foi localizado e apreendido um simulacro de arma de fogo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado WANDRE DOS REIS DE JESUS, o qual foi conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como o AUTO DE APREENSÃO e o AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS (fls. 9/10).

Ao ser interrogado, o denunciado alegou ter ido até a "boca de fumo" comprar drogas para o seu uso pessoal e para um conhecido que, supostamente, não sabia onde ficaria o referido local (fls. 7). Para tanto, indicou que a "cocaína" seria de sua propriedade e que o "crack" seria entregue a tal conhecido.

Em pesquisas realizadas no sistema do Poder Judiciário, constatou-se que o ora denunciado responde à Ação Penal nº 0012785-55.2017,8.08.0048, em trâmite nessa douta vara criminal,
pela prática dos crimes de desobediência e resistência.(...
)”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Apesar de a defesa apresentar recurso de apelação apenas quanto à dosimetria, a autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de Apreensão e os laudos periciais, que atestam a apreensão de 06 (seis) pedras de crack e 02 (dois) pinos de cocaína, substâncias ilícitas que configuram o tráfico, conforme previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Ainda, os depoimentos dos policiais que participaram da operação foram uníssonos e firmes, corroborando a dinâmica da mercancia das drogas, demonstrando que o apelante efetivamente estava envolvido na prática delitiva.

Relembro que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os depoimentos de policiais são provas válidas e suficientes para a condenação, desde que firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos (STJ,
AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021
).

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, não havendo recurso ministerial.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes aplicáveis, sendo inviável o reconhecimento da confissão espontânea, já afastada na sentença, à luz da Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, reconheceu-se a incidência do redutor do tráfico privilegiado, mas no patamar mínimo de 1/6, sob fundamento da natureza das drogas.

É certo que o § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas concede ao julgador discricionariedade vinculada para modular a fração de redução, desde que observados critérios objetivos e devidamente fundamentados.

No caso concreto, observo que foram apreendidos em poder do apelante apenas
06

(seis)
pedras de crack,
que
pesavam
0,8 gramas,
e
02

(dois)
pinos de cocaína,
que pesavam 2,1 gramas.

Ora, ainda que a natureza das drogas apreendidas seja de alto poder viciante, a ínfima quantidade e a ausência de elementos que indiquem dedicação habitual do apelante ao tráfico impõem a aplicação do redutor em sua fração máxima.

Em igual sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE DROGA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA.

1. "De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa" (AgRg no HC n. 740.794/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022).

2. No caso, em razão da pouca quantidade de droga - 9,99 gramas de crack - e da primariedade técnica constatada, além das circunstâncias judiciais favoráveis, não se comprovando, ainda, a sua dedicação a atividades criminosas,
faz jus o réu à incidência do patamar máximo (2/3) previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

3. "A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa" (AgRg no HC n. 745.796/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022), o que, in casu, não ocorreu.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 728.017/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Deste modo, procedo à reforma da dosimetria.

Na primeira fase, a pena base restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconhecida a aplicabilidade do tráfico privilegiado em seu grau máximo, reduzo a pena em 2/3, restando definitivamente fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para cumprimento inicial de pena.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Por fim, ressalto que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito encontra amparo na Súmula Vinculante nº 59, do Supremo Tribunal Federal, que impõe a adoção de regime aberto e a substituição da pena quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, como é o caso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de apelação crimina
l
, reformando a sentença para fixar a pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)